Tribunal: TJPA
Processo: 0021486-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021486-45.2017.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR WARLYN BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO.
É de ser concedido o benefício da justiça gratuita à apelante diante de sua afirmação no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil).
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO ATRIBUÍDO. TESE IMPROCEDENTE
. Provado, por tudo que consta no processo, que o denunciado agrediu com vários golpes de gargalo de garrafa o ofendido, causando-lhe várias lesões, inclusive causando-lhe debilidade permanente. Não constatada nenhuma situação de legitima defesa alegada pelo acusado.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Arthur Warlys Barros de Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática das condutas descritas no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia de ID 7243929,
em síntese, que no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 05h40min, o Denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Luiz Soares, ao quebrar uma garrafa de vidro no ofendido e, depois, passado a agredi-lo com o gargalo dessa garrafa, perfurando seu pescoço e ainda desferindo golpes no braço e no seu couro cabeludo da vítima.

Em razões recursais
, ID 16420573, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, pois agiu em legítima defesa, para repelir a violência perpetrada pela vítima contra sua pessoa, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante, ou, desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal leve, afastando a qualificadora de lesão corporal gravíssima.

Requer também que lhe seja concedido os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a manifestação expressa desta Corte sobre as matérias aqui tratadas, como forma de prequestionamento.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante
Diogo Augusto Ferreira Brito
requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso interposto e passo a analisar as teses apresentadas.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe está sendo imputada, por inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva a ele atribuída, pois agiu em legítima defesa, para repelir a violência perpetrada pela vítima contra sua pessoa, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante, ou, desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal leve, afastando a qualificadora de lesão corporal gravíssima.

Adianto que a tese levantada não merece prosperar, já que a autoria delitiva foi deveras confirmada nos autos, por tudo que foi produzido no processo,
senão vejamos
:

O Laudo Pericial constante à ID 7243929, pág. 05, procedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, demonstra que
a vítima sofreu vários golpes no seu corpo, sendo eles um localizado no lado esquerdo da nuca do ofendido, e três localizados na face posterior do terço médio do seu braço esquerdo, concluindo no QUARTO QUESITO que
a parte ofendida sofreu deformidade permanente
.

A vítima, LUIZ FERNANDO AZULAI SOARES, disse em juízo, que
estava em uma festa na companhia de dois amigos e, em dado momento, o denunciado apareceu com uma garrafa na mão, pronunciando palavras que o ofendido não conseguiu entender, em virtude do som alto que se encontrava no local; que no momento em que a vítima procurava um segurança do local, o réu quebrou a garrafa que portava e desferiu vários golpes com o gargalo da garrafa contra a vítima, acertando seu pescoço, a sua cabeça e a região do tórax; que a vítima não sabe dizer o motivo do réu ter lhe agredido; que o ofendido foi socorrido no Hospital Porto Dias, em virtude de estar sangrando muito; que levou 18 pontos no seu pescoço e ficou mais de trinta dias sem trabalhar; que o denunciado somente parou de agredi-lo quando seus amigos chegaram ao local e afastaram o réu de cima do depoente.

As testemunhas, Enderson Silva e Rafael Ferreira, confirmaram que
o denunciado agrediu a vítima com um gargalo de garrafa e que por esta estar bastante lesionada, quase desfalecendo, foi retirada do local da festa e encaminhada para um hospital e o réu, que já havia sido imobilizado, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

O réu em juízo, afirmou que lesionou a vítima em virtude de uma injusta agressão que sofreu de um amigo do ofendido
, quando foi questionar o porquê da vítima ter ido flertar com a namorada do apelante, sendo agredido com um soco por um dos amigos do ofendido, momento em que viu que a vítima e seus amigos foram em sua direção e, para defender-se, quebrou uma garrafa e desferiu um golpe na vítima para mantê-los à distância.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que não averiguada nenhuma legítima defesa por parte do denunciado, podendo este ter agido de forma diversa, mas preferiu correr o risco de agredir a vítima com golpes de gargalo de garrafa em seu pescoço, inclusive tais golpes poderiam ter levado a vítima à óbito, sendo que, a excludente de ilicitude somente deve ser reconhecida para quem, “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”, o que não é o caso dos autos, já que o denunciado somente parou as agressões à vítima quando contido por outras pessoas, caso contrário, vários outros golpes teriam perfurado o corpo do ofendido, não existindo neste processo qualquer elemento que comprove essa alegada excludente de ilicitude.

No mais
,
a qualificadora presente no art. 129, § 2º, IV, do CPB foi devidamente comprovada
no Laudo Pericial constante à ID 7243929, pág. 05, procedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita a parte apelante, mas

mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/05/2024